Tribunal: TJSP
Processo: 1003125-95.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelações Cível. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Falha na prestação dos serviços da ré incontroversa. Entrega do cheque após já vencido o prazo prescricional para a execução do título. Pedido de indenização por deixar de propor ação de execução, arguindo ao caso a teoria da perda de uma chance. Não acolhimento. Ajuizamento da execução que,

Ementa:
Apelações Cível. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Falha na prestação dos serviços da ré incontroversa. Entrega do cheque após já vencido o prazo prescricional para a execução do título. Pedido de indenização por deixar de propor ação de execução, arguindo ao caso a teoria da perda de uma chance. Não acolhimento. Ajuizamento da execução que, por si só, não era garantia de que o autor teria satisfeita a sua pretensão de recebimento do valor estampado na cártula. Dano real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade não caracterizado. Possibilidade presente de exercitar a persecução de seu crédito pela ação de locupletamento ilícito ou ação monitória, cujos prazos não se encontram esgotados. Indenização afastada. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o recurso do autor.